Tribunal: TJDFT
Processo: 0740381-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740381-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança EIRELI - ME Agravado: Jonas Francisco da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança EIRELI - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia nos autos do processo no 0700131-89.2019.8.07.0003. O Regimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal prevê que compete à Turma Recursal julgar o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A esse respeito, examine-se o teor do art. 11, inc. I, alínea “c”, do Regimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja redação enuncia que: Art. 11- Compete à turma recursal: I – julgar: a) recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral; b) apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime; c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; d) embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos; e) exceções de impedimento e de suspeição de seus membros, do representante do Ministério Público que oficiar perante a turma recursal, bem como de juízes e de promotores de justiça que atuarem nas varas dos juizados especiais; f) agravos internos contra decisões monocráticas do s relatores e do presidente da turma recursal. (Ressalvam-se os grifos) Diante do cenário descrito, observa-se que a Egrégia 2a Turma Cível não tem competência para apreciar e julgar o presente recurso. Feitas essas considerações redistribua-se o recurso para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publique-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator